Tribunal: STJ
Processo: 8053909-97.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913001 - BA (2025/0136984-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: MARCIA DE CASTRO CURY
ADVOGADOS
: PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - BA071275
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA - BA055282
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932, inciso III,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 77fc0119-0e62-4dbe-bb56-b7700f88929b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913001 - BA (2025/0136984-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: MARCIA DE CASTRO CURY
ADVOGADOS
: PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - BA071275
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA - BA055282
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932, inciso III,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.
A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação do fundamento de inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula 735/STF)
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que o
agravo em recurso especial impugnou de forma específica a incidência da
sustenta a necessidade de recebimento e análise do recurso especial
Súmula 735/STF;
por preencher os requisitos legais; afirma que a decisão combatida incorreu em equívoco
ao aplicar a
porque a liminar foi deferida por decisão interlocutória na
Súmula 735/STF,
origem e não por acórdão; reitera que o recurso especial trata de ofensa à Lei 9.656/1998
e à jurisprudência sobre o rol da ANS, pugnando pelo processamento e provimento do
especial (fls. 522-524).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 532).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51640667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:58
Código de Controle do Documento: 146f63a7-3406-4579-95d4-8fa5d2cbbce7

O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em
razão de seu não cabimento para reexaminar decisão que defere liminar ou antecipação
de tutela, nos termos da
ficando prejudicada a análise da controvérsia
Súmula 735/STF,
à luz da divergência.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a
foi aplicada incorretamente no caso, visto que a decisão
Súmula 735/STF
que concedeu a liminar estaria violando a
e a jurisprudência do STJ.
Lei n. 9.656/98
Defendeu, ainda, que a liminar foi concedida na primeira instância, e não no acórdão, o
que afastaria a aplicação da referida súmula.
Verifica-se, assim, que a agravante não demonstrou que o recurso especial
não ataca decisão que concede liminar ou antecipação de tutela.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, o recurso especial, efetivamente, tem por objeto
eximir a agravante de cumprir decisão liminar concedida pelo Juízo de primeira instância,
que determinou que ela "custeie o tratamento oxigenoterapia domiciliar, pelo tempo
indicado pelo profissional habilitado" (fl. 80), o que atrai a incidência da Súmula 735/STF,
por analogia.
Com efeito, tendo em vista o caráter precário desses pronunciamentos, ainda
passíveis de alteração no curso do processo principal, não podem ser considerados de
última instância a ensejar a interposição do recurso previsto no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
STF.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51640667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:58
Código de Controle do Documento: 146f63a7-3406-4579-95d4-8fa5d2cbbce7

1. A parte recorrente realizou a impugnação integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte
reconsiderada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
AREsp 2.286.331/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os "embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório", nos termos da Súmula 98/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, com o fim de afastar a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.383.624/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TUTELA
DE URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
1. Esta
SÚMULA N. 735/STF
Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF, entende que, em regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a própria
medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art.
273 do
ou
do
, como, por exemplo, quando houver
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
norma proibitiva da concessão dessa medida, de modo que "apenas a violação direta
ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento
do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1179223/RJ,
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
nas
art. 300
CPC/2015
razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente ao mérito da decisão de
antecipação de tutela deferida nos autos, "não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 438.485/SP,
. Agravo interno improvido.
17/ 2/2014)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.134.498/SP,
julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:58
Código de Controle do Documento: 146f63a7-3406-4579-95d4-8fa5d2cbbce7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.001 / BA
Número Registro: 2025/0136984-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80035675420238050074 80539099720238050000 805390997202380500001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: MARCIA DE CASTRO CURY
ADVOGADOS : PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - BA071275
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA - BA055282
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: MARCIA DE CASTRO CURY
ADVOGADOS : PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - BA071275
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA - BA055282
Documento eletrônico VDA52002687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: ce9df78a-9349-417d-9fbc-ba8ab162b8f7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: ce9df78a-9349-417d-9fbc-ba8ab162b8f7